Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720207-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RUSENE BARROS LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de livramento condicional para o apenado RUSENE BARROS LIMA DE OLIVEIRA (ID 59254512 - pág. 672). Em suas razões recursais (ID 59254512 - págs. 715/720), o agravante tece considerações sobre a impossibilidade do livramento condicional. Aponta o não preenchimento do requisito subjetivo, pelo fato de o agravado ostentar infrações disciplinares de natureza grave. Assevera que o agravado fugiu em 5/2/2018 e cometeu novo crime em 29/4/2020, quando estava usufruindo do benefício de trabalho externo e durante o regime aberto em prisão domiciliar, respectivamente. Aduz que, à luz do artigo 83, inciso III, do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante toda a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja cassada a decisão que concedeu o livramento condicional ao agravado. A decisão foi mantida pelo Juízo a quo (ID 59254512 - pág. 773). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59576344). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos da execução penal, constata-se que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu a concessão de livramento condicional em favor do agravado, por considerar que: (...) o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que, embora tenha praticado crime equiparado a hediondo durante o curso da execução (crime praticado em 29/04/2020 – Carta de guia mov. 120.1, IP 505/2020 - 16a DP) e foragido do estabelecimento prisional em 2018 (mov. 1.1, fls. 330/331), o sentenciado não incorreu em outras infrações decorrentes de envolvimento com fato previsto como crime doloso (art. 52, LEP), nem tem contra si a anotação de qualquer outra falta disciplinar de natureza grave nos últimos 3 anos, a revelar bom senso de responsabilidade. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado não possui direito ao livramento condicional, pois não preenche os requisitos cumulativos necessários para o deferimento do pedido Assiste-lhe razão. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 83, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), incluiu requisitos para a concessão de livramento condicional ao apenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não tenha cometido falta grave nos últimos doze meses, tenha bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, possua a aptidão de prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, para que o benefício possa ser concedido, todos eles devem ser preenchidos. Em acréscimo, o parágrafo único do referido artigo acrescenta que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Assim, da simples interpretação da norma legal, é possível concluir que a concessão do benefício pleiteado depende, para além da observância do lapso temporal (requisito objetivo), da demonstração de que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). O limite temporal trazido pela lei é apenas em relação ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico de execução do apenado. Em relação ao tema, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, pacificou a questão e fixou a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (g.n.) Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo, publicada em 1/6/2023: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) Além disso, não obstante o enunciado sumular no 441, do Superior Tribunal de Justiça, preconize que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tal fato, por outro lado, não pode levar automaticamente à concessão do benefício, porquanto se faz necessária a análise conjunta com o requisito subjetivo. A propósito, confira-se recente julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Para a concessão do livramento condicional, deve o apenado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do artigo 83 do Código Penal, c.c. o artigo 131 da Lei de Execução Penal. II - No presente caso, o reeducando ostenta histórico prisional conturbado, consistente no cometimento de 5 (cinco) faltas graves, além da reiteração delitiva no decorrer do cumprimento da pena, fatos que demonstram a ausência do preenchimento do requisito subjetivo. III - Com efeito, ainda que a prática de falta grave não possa interromper o prazo para aquisição de benefícios da execução penal, o histórico de infrações disciplinares pode ser considerado pelo juiz da execução para aferição do requisito subjetivo. IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória dos autos de origem, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 771.264/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Em igual sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES. NOVO DELITO DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. 1. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal). 2. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido. 3. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de faltas graves no curso do cumprimento da execução, nova prática delituosa, tem por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional. 3.1. No caso, em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos doze meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de crimes dolosos durante a execução da pena, impede a concessão do livramento condicional. 4. Recurso de agravo de execução desprovido. (TJ-DF 0748399-47.2023.8.07.0000 1805665, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 09/02/2024) RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. FUGA E PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1."A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, o apenado, ao praticar faltas graves consistentes em fuga e dois crimes dolosos (roubo circunstanciado e tráfico de drogas) no curso da execução, um dos quais durante o cumprimento do período de prova do livramento condicional que lhe havia sido deferido, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, afastando, assim, o requisito subjetivo para o benefício do livramento condicional. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante. (TJ-DF 0742289-32.2023.8.07.0000 1810361, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 01/02/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024) Nesse contexto, a prática de faltas de natureza grave durante o cumprimento da pena demonstra que o agravado não ostenta o comportamento adequado e esperado para fazer jus à concessão do benefício do livramento condicional, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de agravo em execução e, monocraticamente, a ele DOU PROVIMENTO para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de livramento condicional ao agravado RUSENE BARROS LIMA DE OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator